Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, AUTO POSTO ALENCAR LTDA APELADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO Despacho 1. Intime-se o segundo apelante, José Raul Alkmin Leão, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto no ID no 24684493, págs. 1-10 (CPC, arts. 9o e 10). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro